Tribunal: TJDFT
Processo: 0724898-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. DESOCUPAÇÃO. SUSPENSÃO. VULNERABILIDADE. LEI 14.216/2021. ADPF 828/DF. EXTENSÃO. INAPLICABILIDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMPRIDA.

1. A ADPF 828/DF permitiu a suspensão temporária do despejo liminar de pessoas vulneráveis em locações residenciais e o adiamento transitório de despejos de ocupações coletivas anteriores ao decreto do estado de calamidade pública.

2. O cumprimento da reintegração de posse impede o acolhimento do pedido recursal, diante da superveniência de alteração da situação fática.

3. Recurso não provido.